Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716505-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUDINEY MARTINS ARRUDA AGRAVADO: CONDOMINIO JMD LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por CONDOMÍNIO JMD LTDA em desfavor de LAUDINEY MARTINS ARRUDA, partes qualificadas nos autos. Conforme sentença de ID. 195968448 houve a homologação de acordo firmando entre as partes. Ante o não cumprimento do acordo, a parte autora/exequente deflagrou a fase de cumprimento de sentença juntando planilha atualizada de débito. Intimada a quitar o débito a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução na quantia de R$ 30.198,63 (trinta mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). Aduz que o acordo celebrado entre as partes não prevê o valor das parcelas que venceriam a partir de 30/06/2025 e sendo assim não há como afirmar que o valor das parcelas é de R$ 2.745,36 cada. Intimado o exequente pleiteou pela rejeição da impugnação apresentada pela parte executada. Aduz que a parte executada não apresentou planilha de débito para demonstrar o suposto excesso. Assevera que no item 3 ficou consignado que o acordo englobaria as parcelas vincendas nos meses de janeiro a novembro de 2025 e que tais parcelas seriam pagas com o acréscimo do aumento do IGPM. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 525 do código de Processo Civil, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Consta no § 1o do referido artigo um rol de matérias que o executado pode alegar na impugnação, dentre as quais está o excesso de execução. Já no paragrafo 4o consta que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O paragrafo 5o complementa no sentido de que não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento. No caso dos autos o executado alega excesso de execução na quantia de R$ 30.198,63 (trinta mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). Verbera que o acordo celebrado entre as partes não prevê o valor das parcelas que venceriam a partir de 30/06/2025 e sendo assim não há como afirmar que o valor das parcelas é de R$ 2.745,36 cada. No entanto, como visto, embora alegue o excesso de R$ 30.198,63 (trinta mil cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) não juntou aos autos planilha de débito para que seja aferido como se chegou a tal excesso. Destarte, outra solução não há senão rejeitar a impugnação tal como determinação do §5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Ainda que assim não fosse, da análise do acordo firmado entre as partes, ID.190826185, é possível verificar no item 3 que ficou devidamente consignado a data de pagamento de cada parcela e o acréscimo do aumento. Dessa forma, não há como acolher a impugnação apresentada pela parte executada. Ante o exposto, indefiro a impugnação de ID. 218504361. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 210847589 realizando consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.” Em suas razões, em suma, o agravante impugna o valor apresentado pelo agravado no cumprimento de sentença, cujos cálculos foram acolhidos e homologados pelo juízo de origem. Alega ainda violação ao princípio da primazia da decisão de mérito, inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa. Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71216701). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o valor fixado em cumprimento de sentença contra o agravante. O cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa é disciplinado pelo art. 525 do CPC, o qual dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Consoante se extrai da norma supracitada, o pleito de impugnação do valor fixado em cumprimento de sentença, que se traduz em alegado excesso de execução, deve vir acompanhado de planilha com indicação do montante que o recorrente entende correto, sob pena de rejeição liminar da irresignação. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO SEM A IMPRESCINDÍVEL MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA NÃO APRESENTADO. VENCIMENTO DA DÍVIDA ESTABELECIDO EM ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. ENCARGOS DA MORA PREVISTOS NA TRANSAÇÃO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelecida cláusula expressa, tanto no termo de confissão de dívida quanto no acordo de pagamento homologado em juízo, a data para pagamento de obrigação pecuniária fixada em quantia certa; acordada, ainda, para o caso de não ser quitada a dívida no prazo ajustado, a incidência de correção monetária, juros e multa, além do pagamento de custas e honorários advocatícios; manifesto que inadimplemento parcial há na disponibilização ao credor da importância devida da em momento posterior ao avençado. Atraso que sujeita o devedor aos encargos da mora em que incorreu. 2. O excesso de execução alegado com base no indevido cômputo na conta apresentada pelo credor de valores relativos juros e na incorreta cobrança de verba atinente a honorários advocatícios não se pode fazer sem que o devedor apresente memória discriminada e atualizada do cálculo quanto ao valor que entende devido (art. 525, § 4o, do CPC). Trata-se de exigência afeta ao princípio do contraditório, afinal, a plena compreensão do interesse deduzido pelo impugnante decorre do pedido explícito que haverá de deduzir, o qual, de sua vez, resulta da necessária conjunta apresentação de razões justificadoras do alegado excesso de execução e de cálculo analítico em que deverão vir claramente explicitados os parâmetros considerados para elaboração do cálculo que, segundo aduziu, levou à apuração de quantia menor a ser paga. Descumpre o devedor o ônus processual a que está submetido quando deixa de trazer aos autos imprescindível memória discriminada e atualizada de cálculo justificador do alegado excesso de execução. Deficiência argumentativa que torna impositivo rejeitar a impugnação apresentada pelo devedor ao cumprimento de sentença. 3. Não tem cabimento arbitrar honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ), com o que inviável majorar verba que de modo escorreito deixou o juízo de origem de fixar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1626852, 0720199-64.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 24/10/2022.)” Na origem, o agravante se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo agravado em cumprimento de sentença, sem, contudo, indicar, por meio de planilha, o montante que entende devido. Em sede recursal, em que pese tenha acostado as planilhas de ID. 71214977, 71214978, 71214979 e 71214980, novamente não apontou o valor correto, mas pleiteou a inversão do ônus da prova e suscitou cerceamento de defesa. O ônus de demonstração do excesso incumbe ao agravante, impugnante, por força de disposição legal (art. 525, §4o, do CPC). Logo, sem outros elementos, não há espaço para a inversão pleiteada, o que não caracteriza cerceamento de defesa. A mera alegação, genérica, de incorreção do valor, sem a juntada de memória de cálculos do quantum supostamente correto, enseja a rejeição da impugnação, nos termos da norma de regência. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há perigo de dano, pois sequer houve penhora na origem. Assim, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)